Tribunal: TJES
Processo: 0019011-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019011-46.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, POR 03 (TRÊS) VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
INCABÍVEL
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO D
O RECONHECIMENTO DE
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – CABIMENTO –
MODIFICAÇÃO DO PATAMAR DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO CONCURSO DE CRIMES
–
INCABÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações das vítimas evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 3. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 5. O Código Penal não estabeleceu parâmetros para a aplicação de atenuantes ou agravantes de pena, ficando ao critério do Juiz, utilizando se de sua discricionariedade, e, analisando as peculiaridades do caso concreto, aplicar a fração que entender por correta. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em situações padrões, sendo plenamente facultada a aplicação de valor diverso mediante fundamentação. 6. No presente caso, o magistrado não fundamentou o patamar redutor aplicado, razão pela qual a redução deve ser modificada para a fração paradigma fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Restando evidenciada a prática de 03 (três) crimes patrimoniais, e, consequentemente, o mero erro material existente na sentença condenatória, descabido o pedido defensivo de modificação do patamar de majoração da pena em razão do concurso de crimes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0019011-46.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUAN LOPES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 29/36 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 6586114).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04
d
os autos
principais

(
conteúdo digitalizado no id
6586114
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 03 de Abril de 2017, aproximadamente às 00 hora e 08 minutos, na Avenida Nossa Senhora Graças ou Rua Nossa Senhora das Graças – Próximo a Rotatória da entrada do bairro de Lourdes, no 39, bairro de Lourdes, Município de Vitória/ES o Denunciado Luan Lopes dos Santos utilizando 01 (uma) arma de fogo e
mediante violência e grave ameaça subtraiu para si
01 (um) veículo HONDA CIVIC, de placa ODI-0030, 01 (uma) arma de fogo pistola, calibre .40, “TAURUS” e 01 (uma) farda da SEJUS, tendo como vítimas Anderson Barreto Dreseh e Cynthia dos Anjos Luchi, conforme fls.34/35.

Conforme
BU de no 32255415
, por determinação do CIODES policiais militares compondo a RP 3264 prosseguiram à Rua Senhora das Graças, no bairro de Lourdes, para verificar um roubo de veículo.

Chegando ao local, foi realizado o contato com a vítima Anderson, que informou que após ter parado o seu veículo em frente ao número 39 para deixar um amigo em sua residência, foi verificar o pneu de seu veículo por achar que estava vazio ou furado, momento em que acabou sendo abordado por três indivíduos, sendo dois armados com revólveres.

Os indivíduos saíram de um veículo FIAT SIENA, de cor prata e placa não identificada, com as armas apontadas em sua direção e mandaram que ele se afastasse do carro e que a sua namorada Cynthia e seu amigo Lucas saíssem do veículo. Após as vítimas saírem do carro, os indivíduos adentraram no veículo da vítima Anderson e juntamente do FIAT SIENA, se evadiram do local pela Avenida Marechal Campos.

Cumpre destacar que no interior do veículo havia uma farda da SEJUS (gandola), uma pistola de calibre .40, carregada com 16 (dezesseis) munições, um celular IPHONE 6S, de cor prata, a carteira com os seus documentos e a bolsa de Cynthia que continha 01 (um) notebook DELL, 01 (um) aparelho celular UMI ROME, de cor preta, bem corno documentos e cartões de crédito. Por fim, a vítima Lucas também veio a perder seus bens, sendo 01 (um) aparelho celular XIAOMI RED BEE, de cor prata e sua carteira com os seus documentos.

A vítima reafirmou em seu depoimento que ao sair do carro para verificar o pneu do veículo, achando que este estava vazio ou furado, veio a ser abordado por três indivíduos, sendo dois deles armados; um dos indivíduos ao perceber uma pistola no banco do motorista perguntou “e esta arma?”, momento em que a vítima disse “que não iria reagir e que era apenas entrar no carro e deixa-los em paz”, momento em que outro indivíduo tirou seus chinelos e puxou seu relógio do braço. Por fim, os indivíduos se evadiram no HONDA CIVIC roubado em companhia do FIAT SIENA em direção à Avenida Marechal Campos. Ainda em sede Policial, foi a vítima convidada a identificar em um álbum de fotografias um possível suspeito do cometimento do crime supracitado, reconhecendo sem sombras de dúvidas a pessoa de
Luan Lopes dos Santos como um dos indivíduos que portava arma de fogo no crime, sendo o líder do bando
.

Também em depoimento, a vítima Cynthia afirmou em perfeita harmonia o que foi narrado pela vítima Anderson. Ainda, também foi convidada a identificar em um álbum de fotografias um possível suspeito do cometimento do crime supracitado, reconhecendo sem sombras de dúvidas a pessoa de
Luan Lopes dos Santos como um dos indivíduos que portava arma de fogo no crime, sendo o líder do bando
.

Luan Lopes dos Santos, ora Denunciado
, foi questionado na Delegacia e negou os fatos, porém, percebe-se que o mesmo possui diversos registros criminais, sendo inclusive preso em flagrante pelo cometimento do tráfico de substâncias entorpecentes no mesmo mês do cometimento do crime de roubo, conforme documento juntado.

A autoria do delito restou comprovada diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento prestado pelas vítimas, reconhecimento do Denunciado e o relatório de investigação. Materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório exposto nos autos.

Assim agindo
o Denunciado LUAN LOPES DOS SANTOS infringiu as normas do art. 157, §2
º
, inciso II, do CPB
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
LUAN LOPES DOS SANTOS
nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas suas razões recursais, a defesa do apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, a modificação do percentual de diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, através da aplicação da fração de 1/6 (um sexto), e do patamar de aumento referente ao concurso formal (artigo 70, do Código Penal) de crimes, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos Autos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 05 e 07, e do Boletim Unificado de fls. 11/14, ambos dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 6586114), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pelas vítimas.

Nessa quadra, destaco que as vítimas Anderson Barreto Dresch e Cynthia dos Anjos Luchi, ao prestarem suas declarações perante a autoridade policial (fls. 04 e 06, ambos dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6586114), narraram os fatos ocorridos na ocasião, tendo ainda procedido o reconhecimento de um dos indivíduos responsáveis pelo crime, qual seja, o réu
LUAN LOPES DOS SANTOS
, conforme Autos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 05 e 07, dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 6586114),
in verbis
:

[...] Que ratifica as informações prestadas no B.U 32255415; QUE na data do fato saía da casa de um amigo no bairro de Lourdes com sua namorada CYNTHIA DOS ANJOS LUCHI e foi deixar seu amigo LUCAS ZACHE em sua residência; QUE ao deixar o amigo na porta de casa saiu do carro, pois achou que seu pneu estava vazio; QUE em cerca de 30 segundos foi surpreendido por um Siena prata do qual saíram por dois homens armados apontando para ele e ordenando que saíssem de perto do veículo; QUE em seguida pediram todos os pertences que estavam com eles, mas todos os seus pertences estavam dentro do carro; QUE ao saírem do carro foram cercados pelos dois indivíduos armados e que um terceiro continuou a bordo da direção do Siena; QUE estava preocupado de os assaltantes perceberem sua arma que estava em cima do banco do motorista; QUE ao serem cercados ele e seu amigo Lucas foram revistados; QUE apenas um dos assaltantes falava durante o episódio e que este parecia ser o líder do bando; QUE este mesmo indivíduo percebeu sua arma em cima do banco e lhe perguntou assustadamente e aparentando agitação “e esta arma?” ao que lhe respondeu que não reagiria e que era apenas entrar no carro e deixa-los em paz; QUE em seguida o segundo indivíduo tirou seus chinelos e puxou seu relógio do braço; QUE em seguida entraram no carro e partiram em direção à Av. Marechal Campos; QUE recebeu informações da inteligência da SEJUS de que sua arma está na região de bairro da Penha; QUE convidado a se deter sobre o álbum de fotografia de suspeitos dessa delegacia identificou o nacional LUAN LOPES SANTOS como sendo o líder do bando [...]. (Anderson Barreto Dresch).

[...] Que ratifica as informações prestadas no B.U 32255415; QUE na data do fato saía da casa de um amigo no bairro de Lourdes com seu namorado ANDERSON BARRETO DESCH e foram deixar seu amigo LUCAS ZACHE em sua residência; QUE ao deixar o amigo na porta de casa seu namorado ANDERSON saiu do carro, pois achou que seu pneu estava vazio; QUE em cerca de 30 segundos foram surpreendidos por um Siena prata do qual saíram por dois homens armados apontando para eles e ordenando que saíssem de perto do veículo; QUE ao perceber que seriam assaltados saiu imediatamente do veículo; QUE percebeu que Anderson estava indo em direção a arma e que lhe impediu colocando a mão em seu peito para que não fosse adiante; QUE em seguida pediram todos os pertences que estavam com eles, mas todos os seus pertences estavam dentro do carro; QUE ao saírem do carro foram cercados pelos dois indivíduos armados e que um terceiro continuou a bordo da direção do Siena; QUE ao serem cercados Anderson e seu amigo Lucas foram revistados, mas que não lhe revistaram; QUE apenas um dos assaltantes falava durante o episódio e que este parecia ser o líder do bando; QUE este mesmo indivíduo percebeu a arma de Anderson em cima do banco e lhe perguntou assustadamente “e esta arma?” ao que foi respondido que não reagiriam e que era apenas entrar no carro e deixa-los em paz; QUE em seguida entraram no carro e partiram em direção à Av. Marechal Campos; QUE percebeu que os assaltantes não prestaram atenção nela, pois ela não tinha nada em sua posse, mas que prestou muita atenção na fisionomia dos dois indivíduos; QUE convidada a se deter sobre o álbum de fotografia de suspeitos dessa delegacia identificou o nacional LUAN LOPES SANTOS como sendo o líder do bando [...]. (Cynthia dos Anjos Luchi).

Posteriormente, ao serem ouvidas em juízo (mídia de fl. 28 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 6586114), as referidas vítimas confirmaram o teor das suas declarações.

Na referida ocasião também fora ouvida a vítima Lucas Zacche de Aguiar Souza (mídia de fl. 28 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 6586114), tendo a mesma confirmado os fatos descritos na denúncia, e que os bandidos levaram seu telefone celular, carteira e chinelo.

Por ser oportuno,
procedo a transcrição da degravação realizada pelo magistrado sentenciante:

ANDERSON BARRETO DRESCH

MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 28

PERGUNTAS DO MP
: “que no dia dos fatos, o depoente dava carona a um amigo, que morava a cinco minutos de distância; que um conhecido passou e conversou com o depoente e com o amigo e depois, ele foi embora; que logo em seguida, um veículo Siena branco chegou e parou, saindo dois rapazes de seu interior, incluindo o acusado LUAN; que os dois indivíduos renderam o depoente, o amigo e a namorada do depoente; que o depoente até pensou em pegar a sua arma de fogo, mas não tinha como; que o depoente pediu para os indivíduos irem embora e os deixarem em paz; que foi subtraído documentos, calçados, celulares, relógio e o restante das coisas que estavam no interior do automóvel do depoente; que o assalto não durou nem um minuto, de tão rápido; que houve anúncio de assalto; que assim que houve a fuga dos indivíduos, o depoente acionou o CIODES; que no dia seguinte, soube que a sua arma de fogo estava no Bairro da Penha; que o depoente conheceu o LUAN como sendo o autor do roubo; que LUAN praticou o crime com um menor de idade; que um conhecido o pai do depoente, um Sargento, viu o LUAN no Morro do Maruípe e mandou a foto para o depoente, onde novamente o reconheceu; que, por acaso, dias ou semanas depois, LUAN foi preso por tráfico de drogas e, assim, o depoente o reconheceu pessoalmente; que o depoente nem sabia, até então, que o caso tinha se tornado Ação Penal; que quando o carro Siena branco parou, os dois indivíduos desceram, estando ambos armados; que LUAN era um deles; que LUAN aparentava ser maior, com cerca de vinte anos de idade e, o seu comparsa, parecia ser menor; que primeiramente, as duas armas de fogo eram apontadas para o depoente, mas depois que sentiram que haviam dominado o depoente, apontaram uma das armas para o amigo do depoente, LUCAS; que o relógio, celular e chinelo do LUCAS foram roubados; que estava escuro e o LUCAS tentava abrir o portão da casa dele, momento em que foram roubados; que o relógio e chinelo do depoente também foram roubados, bem no final; que da CYNTHIA, roubaram notebook, celular, bolsa e documentos, que estavam dentro do carro; que CYNTHIA é arquiteta e todo o trabalho dela estava no notebook, que foi subtraído; que o depoente morou no Bairro da Penha e tem avó e tio que ainda residem no referido bairro, então souberam que LUAN estava se gabando, que haviam praticado um bom roubo e foram gastar dinheiro no Shopping, então o depoente foi até o Shopping e viu pelas imagens de videomonitoramento, confirmando o fato; que, todavia, o depoente não fez nada, só o reconheceu pessoalmente mesmo, quando LUAN foi preso por narcotráfico; que reconhece sua assinatura acostada no Termo de Reconhecimento do Inquérito Policial, à fl. 05; que reconheceu sem sombra de dúvidas o LUAN, como sendo um dos autores do roubo; que não sabe dizer quantas pessoas permaneceram no Siena branco, mas o motorista ficou; que não fez contato visual com o motorista, porque estava tudo escuro e o carro estava fechado; que lida sua declaração prestada na esfera policial, à fl. 04 do IP, disse que confirma; que acrescenta que foi surpreendido e nunca imaginou que seria roubado no bairro em que cresceu;
PERGUNTAS DA DEFESA
: sem perguntas;
PERGUNTAS DO MAGISTRADO
: que quando LUAN foi preso por tráfico de drogas, ele foi para uma salinha com outras pessoas presas e o depoente realizou o auto de reconhecimento pessoal de LUAN, tendo o apontado como sendo um dos autores dos roubos aqui tratados”.

CYNTHIA DOS ANJOS LUCHI

MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 28

PERGUNTAS DO MP
: “que se recorda dos fatos, mas, sobre alguns pontos, se lembra de 'flashs'; que estava com o seu ex namorado ANDERSON e com o amigo LUCAS; que estavam de carro; que o carro era o ANDERSON; que da depoente, foi subtraída sua mochila cheia de itens, eis que ficaria na casa de ANDERSON; que dentro da mochila estava o notebook Dell, celular novo, roupas e documentos; que os autores dos roubos revistaram todo mundo; que de LUCAS, foi roubado celular e carteira; que a arma de fogo do ANDERSON também foi roubada; que não se recorda se o celular e documentos do ANDERSON foram roubados na revista ou se estavam no interior do automóvel, mas afirma que estes itens foram levados; que na hora do roubou, dois indivíduos saíram de dentro de um carro e o terceiro elemento, motorista, permaneceu; que os indivíduos estavam armados e eles apontaram o armamento para as três vítimas, inclusive na hora da revista pessoal; que eram três assaltantes; que a depoente foi até a Delegacia de Polícia e prestou depoimento, além de ter realizado reconhecimento por meio de fotografia; que reconhece sua assinatura acostada no Termo de Reconhecimento do Inquérito Policial, à fl. 07; que lida sua declaração prestada na fase inquisitória, à fl. 06 do IP, disse que confirma o seu teor; que se recorda de ter reconhecido o LUAN, à época, mas hoje em dia já não tem mais capacidade de reconhecê-lo; que foi um evento muito traumático em sua vida, que desencadeou em várias 'coisas' (a vítima diz isso aos choros); que não quer explicar sobre as consequências que teve, porque não quer reviver isso;
PERGUNTAS DA DEFESA
: sem perguntas”.

LUCAS ZACCHE DE AGUIAR E SOUZA

MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 28

PERGUNTAS DO MP
: “que no dia dos fatos, era domingo e, como de costume, se reuniu com amigos para assistir uma série; que por volta de 23h30, o ANDERSON, que é seu amigo, lhe deu carona, muito embora estivesse a cinco minutos de sua casa; que assim que ANDERSON lhe deixou em casa, ele pensou que o pneu do automóvel estivesse furado, então foi verificar, sendo que, neste instante, um veículo Siena parou e encostou nas vítimas, onde indivíduos saíram de seu interior; que CYNTHIA também estava com o depoente e com o ANDERSON; que estavam na frente do domicílio do depoente; que os rapazes que desceram do automóvel, estavam armados; que o terceiro indivíduo permaneceu no volante do Siena; que do depoente, foi subtraído o telefone celular, carteira e chinelo; que os três itens estavam com o depoente, não estavam no carro; que da CYNTHIA, roubaram notebook, bolsa e outros pertences; que CYNTHIA só saiu do carro quando foram roubados; que ANDERSON e o depoente que desceram antes de serem assaltados; que CYNTHIA estava no banco do carona; que do ANDERSON, roubaram a arma de fogo e o colete da SEJUS; que os assaltantes revistaram mais o ANDERSON, porque ele tinha arma; que todas as vítimas foram abordadas; que os assaltantes viram a arma de fogo dentro do veículo e perguntaram a ANDERSON se ele era policial, mas o ANDERSON falou que eles podiam ir embora, que não reagiria; que o celular do ANDERSON também foi roubado; que o depoente foi na Delegacia; que não fez auto de reconhecimento;
PERGUNTAS DA DEFESA
: sem perguntas;
PERGUNTAS DO MAGISTRADO
: que os objetos do depoente que foram roubados não foram recuperados; que soube que depois de muito tempo, o Chassi do veículo de ANDERSON foi localizado, mas o automóvel em si foi desmontado; que a arma de fogo não foi recuperada”.

Assim sendo,
importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
[...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
LUAN LOPES DOS SANTOS
participou do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, qual seja, a utilização de arma de fogo, situação apta a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, em função
modus operandi
utilizado para cometer o crime. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. DOLO INTENSO E MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MODUS OPERANDI. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ‘B’, C/C § 3º, DO CÓDIGO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
2. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
Na hipótese, a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação dos agentes ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que "causou temor às vítimas - apontando a arma de fogo e ameaçando toda a família", devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
[...]. (STJ; AgRg-HC 797.749; Proc. 2023/0014496-6; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

Ademais, urge salientar
que o crime ocorreu antes da alteração promovida pela Lei nº 13.654/18, e que de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...],
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AGRG no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Precedentes.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 867.324; Proc. 2023/0403522-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023)
”.

Q
uanto às circunstâncias do crime, verifico que também assertiva decisão de negativá-la ante
ao fato do crime ter sido praticado “
[...] durante o repouso noturno, instante em que a vigilância está reduzida e incide em maior reprovação na conduta perpetrada [...]
”.

Por ser oportuno, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há impedimento algum para se exasperar a pena-base quando o crime é cometido à noite, visto ser um período de maior vulnerabilidade, não se tratando de um aspecto inerente ao tipo penal, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta
[...]. (TJMG; APCR 0164997-91.2015.8.13.0145; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 28/11/2023; DJEMG 29/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. [...].
Ainda, também foram consideradas em desfavor do recorrente as circunstâncias do crime, em razão de o crime de roubo ter sido praticado em horário noturno, quando já diminuída a vigilância em razão do repouso noturno, não havendo qualquer reparo a ser feito
[...]. (TJES; APCr 0004994-64.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Acerca das consequências do crime, apesar do Superior Tribunal de Justiça possuir o entendimento que a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme asseverado pela defesa do apelante, no caso sob análise deve ser ponderado o elevado valor dos bens subtraídos, quais sejam: 01 (um) veículo automotor Honda Civic, 01 (uma) pistola calibre .40, 03 (três) aparelhos de telefone celular e 01 (um) notebook.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2º, C, E § 3º, DO CP. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO VALOR DAS RES FURTIVA RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP. 1. Reputa-se como válida a negativação das consequências do delito, notadamente pelo expressivo valor subtraído, R$ 12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro e R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) em cheques, aliado ao fato de grande parte do referido valor não ter sido restituído à vítima. 2. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o crime causou à vítima grandes avarias materiais, haja vista o elevado valor do bem subtraído, consistente em um veículo Hyundai/HB20, o que ultrapassa largamente a perda patrimonial ordinariamente esperada para um crime de roubo (HC n. 444.181/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/6/2018). 3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (AGRG no RESP n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). 4. Validada a negativação do referido vetor judicial e, consequentemente, estando a pena-base, de forma escorreita, disposta acima do mínimo legal, idônea a exasperação do regime prisional do agravante, notadamente com suporte no art. 33, § 3º, do Código Penal. 5. O art. 33, § 3º, do CP dispõe que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, conquanto a pena tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, revela-se correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, tendo em vista o registro de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) na primeira fase da dosimetria (AGRG no AREsp n. 684.527/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018). 6. Ainda que a quantidade de pena fixada recomende o arbitramento de regime prisional mais brando, o respectivo recrudescimento se mostra adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, se estabelecido com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas dos autos (AGRG no AREsp n. 763.859/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/8/2017). 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.699.788; Proc. 2017/0248288-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 2091).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que macul
ou a
pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Prosseguindo, a defesa do apelante pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de redução de pena pela incidência da atenuante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é
orientação
do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea
[...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA SOBRE OS QUAIS RECAIU A PRECLUSÃO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE (CONFISSÃO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO RECORRENTE GUILHERME VICENTE DE SOUZA E DO CORRÉU CRYSTIAN JÚNIOR DE SOUZA. [...]. 5.
Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados. No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.337.797; Proc. 2023/0109782-8; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. [...].
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. (STJ; AgRg-AREsp 1.986.808; Proc. 2021/0319739-6; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). INCREMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 2. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), devem ser devidamente fundamentados. Precedentes
[...]. (STJ; AgRg-REsp 1.907.547; Proc. 2020/0310853-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021).

Destarte, nota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível no caso.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante reduziu a pena basilar em apenas 06 (seis) meses de reclusão, patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada, sem proceder qualquer justificativa para adoção de tal redução. Confira-se:

Considerando a circunstância atenuante da menoridade relativa, elencada no art. 65, inciso I, do CPB, atenuo as penas em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-as em
05 (cinco) anos de reclusão, mantendo a pena de multa, uma vez que aplicada em seu mínimo legal
.

Assim, evidente
que a
redução
feita pel
o

m
agistrad
o

a quo

deve ser modificada, eis que
o patamar aplicado não restou devidamente justificado
,
devendo o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
resultar numa redução na fração paradigma de 1/6 (um sexto),
para cada circunstância,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
[...]
. 5.
Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria

[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.197.169; Proc. 2022/0267396-9; PA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/02/2023; DJE 23/02/2023).

Dessa forma
,
tenho por necessário
reduzir a pena intermediária de
LUAN LOPES DOS SANTOS

para
0
4
(
quatro
) anos
e 07 (sete) meses
de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
,
ante a aplicação d
a
atenuante da
menoridade relativa
no patamar de um
1/6
(um sexto).

Por fim, observo que a defesa do apelante pleiteia a modificação do percentual majoração da pena em razão do concurso de crimes, sob a alegação de que o magistrado sentenciante teria asseverado que houve apenas o cometimento de 02 (dois) crimes patrimoniais, razão pela qual deveria incidir a fração de 1/6 (um sexto), em vez de 1/5 (um quinto).

Em que o teor da alegação defensiva, urge salientar que a mesma não merece acolhida, tendo em vista que a simples leitura da sentença ora objurgada é capaz de demonstrar que tal situação constitui mero erro material.

Nessa senda, importante transcrever os seguintes trechos da sentença fls. 29/36 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 6586114):

•
DO CONCURSO DE CRIMES:

Tem-se, diante da narrativa da denúncia e do que restou comprovado nos autos, que cuida-se de 03 (TRÊS) vítimas, posto que os agentes subtraíram-lhe os pertences, atingindo dois patrimônios distintos. As vítimas são:

1) Anderson Barreto Desch;

2) Cynthia dos Anjos Luchi; e

3) Luzas Zacche de Aguiar e Souza.

A conduta do acusado, portanto, desdobrou-se contra mais de uma pessoa, com resultados distintos, em legítima pluralidade de crimes, caracterizando, pois, a modalidade própria do concurso formal.

Diante disso, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a pena do réu, neste caso, deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), que é o critério adotado na ocorrência de 03 (três) infrações.

[...]

•
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Levando em conta a regra prevista no art. 70 do CPB – concurso formal de crimes – agente que mediante uma só ação, praticou 03 (três) crimes idênticos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes), aplico a Luan somente uma das penas, aumentada em 1/5 (um quinto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ – HC 379811/RJ), fixando-as, em definitivo, em
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR ESTIPULADO
.

Assim, restando demonstrado o mero erro material existente, e a prática de 03 (três) crimes patrimoniais, mostra-se correta a majoração procedida pelo magistrado sentenciante, no patamar de 1/5 (um quinto), em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

Diante da incidência do mencionado patamar na pena intermediária fixada anteriormente, a pena definitiva de
LUAN LOPES DOS SANTOS

deve restar fixar em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
LUAN LOPES DOS SANTOS
ao importe de 05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)